Tribunal: STF
Processo: Rcl 72156
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Fundação Municipal de Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina/PI no Processo 0000965-95.2024.5.22.0002, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. 



    A Fundação reclamante sustenta, em suma, o seguinte:



    Em observância ao que decidiu este Supremo Tribunal na ADI nº. 3395/DF - MC, o c. TST já pacificou o entendimento no âmbito daquele Tribunal, no sentido de reconhecer a incompetência da justiça do trabalho para decidir questões envolvendo contratação de servidores sem concurso público, por ser da justiça comum a competência para analisar tais processos (Artigo 114, I da Constituição Federal). 



    Ocorre, entretanto, que o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, salvo manifestações isoladas de Desembargadores que ficam vencidos ou de juízes em algumas Varas do Trabalho, não se curva ao entendimento deste Excelso Tribunal Federal, como já o fez o c. TST, e de forma reiterada rejeita a preliminar suscitada e assenta a competência da Justiça do Trabalho, violando a autoridade da decisão deste Tribunal na ADI nº. 3395/DF – MC (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que: 



    O caso em tela - e sobre essa questão não subsiste qualquer controvérsia fática – trata de contratação de servidor público sem concurso público. Ou seja, trata-se de discussão a respeito dos desdobramentos financeiros decorrentes do desligamento de servidor público contratado sem concurso público. 



    A respeito do referido assunto – competência para processar e julgar demandas que busquem reconhecimento a respeito de desdobramentos financeiros decorrentes de contrato nulo de servidor público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3395, consolidou o entendimento de que a competência para dirimir tais controvérsias é da Justiça Comum, e não da especializada. 



    Nesse sentido, como as decisões que se sucederam neste processo, e que culminaram com a obstaculização de análise pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto, afrontam a autoridade da decisão proferida na ADI 3395, cabível é a presente reclamação, de cuja análise se espera a cassação das decisões que concederam à Justiça Especializada do Trabalho autorização para exercer sua parcela de jurisdição (documento 1, pp. 2-3).



    Ao final, requer:



    a) Determinar a imediata suspensão do processo para que se impeça qualquer ato tendente a exigir o cumprimento da decisão condenatória, mormente porque formada a partir de um processo que tramitou por juízo absolutamente incompetente, como permite o art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 



    [...]



    d) Julgar totalmente procedente a reclamação, determinando a cassação da decisão impugnada de modo a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI 3395, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo à Justiça Comum (doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois o ato impugnado violou o paradigma elencado, conforme será explicitado. 



    No julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (grifei).



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado, no que interessa: 



    Para que possa o magistrado decidir um caso concreto não basta que esteja somente investido do poder jurisdicional, há a necessidade de estar investido de competência.



    Na hipótese dos autos, postula a parte autora o recolhimento do FGTS. 



    A propósito do tema o Excelso STF, por maioria de votos, em recente decisão, datada de 20/02/2013, nos autos dos Recursos Extraordinários nº 586453 e 583050, de autoria da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros) e do Banco Santander Banespa S/A, respectivamente, decidiu que a competência para julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada é da Justiça Comum. A matéria teve repercussão geral reconhecida e, via de consequência, passa a valer para todos os processos semelhantes que tramitam nas várias instâncias do Poder Judiciário. 



    O Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por contrato regido pela CLT. A decisão foi tomada pelo Plenário Virtual da Corte na análise de recurso com repercussão geral reconhecida. 



    No caso em questão, uma professora foi admitida em 1982 pelo Estado do Piauí, por meio de contrato celetista e sem aprovação em concurso público, adquirindo estabilidade com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Ela alegava que o advento do regime jurídico único dos servidores públicos no Piauí não alteraria a natureza celetista de seu vínculo com o Estado, uma vez que ingressou em seus quadros sem a realização de concurso público. 



    Afirmou ainda que, apesar de estar submetida ao regime celetista, o Piauí nunca recolheu os depósitos fundiários. Por isso, requereu o pagamento relativamente a todo o período de trabalho em que esteve regida pela CLT, devidamente atualizado. 



    Tanto as instâncias ordinárias como o Tribunal Superior do Trabalho haviam acolhido a reclamação trabalhista, rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pelo Estado. Este, porém, recorreu ao Supremo. 



    O ministro Teori Zavascki, relator do caso, afirmou que a Emenda Constitucional 45/2004, ampliou a competência da Justiça do Trabalho, passando a englobar, entre outras, as ações oriundas da relação de trabalho entre os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 



    Esse dispositivo foi impugnado mediante ação direta de inconstitucionalidade, tendo o Plenário do STF derrubado qualquer interpretação dada ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, que incluísse na competência da Justiça trabalhista demandas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Posteriormente, com base nesse precedente e em diversos julgados do Tribunal, o Plenário explicitou estarem excluídas da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local. Considerou-se, na oportunidade, que o trabalho temporário sob regime especial estabelecido por lei local também tem natureza estatutária, e não celetista. 



    A título de exceção, o relator Zavascki registrou que o caso dos autos, no entanto, não se aplica a nenhuma das hipóteses tratadas nos precedentes citados. ‘Não se trata nem se alega a existência de vínculo subordinado a relação estatutária e nem de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se, sim, de contrato de trabalho celebrado em 1982, época na qual se admitia a vinculação de servidores, à Administração Pública, sob regime da CLT’, apontou. 



    De acordo com o relator, restou incontroverso que o ingresso da professora no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo STF. 



    Assim, considerando que o advento do regime jurídico único no âmbito do estado do Piauí não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o Poder Público, é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista’, sustentou, frisando que é dessa forma que as Turmas e o Plenário têm decidido. 



    Assim, o relator se manifestou pela existência de repercussão geral da questão e, no mérito, pela reafirmação da jurisprudência dominante sobre a matéria, ‘conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário’. 



    A manifestação do ministro Teori quanto à repercussão geral foi seguida, por unanimidade, em deliberação no Plenário Virtual. No tocante à reafirmação da jurisprudência, ficaram vencidos os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli. 



    Para melhor compreensão, transcrevo a ementa da decisão referida: 



    EMENTA: ‘CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1.Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Roberto Barroso e Dias Toffoli. PLENÁRIO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 906.491 DISTRITO FEDERAL RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI – 01/10/2015’. 



    Rejeito, pois (doc. 7, pp. 1-4).



    Verifico que a autoridade reclamada afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, por considerar aplicável ao caso em questão a tese fixada no Tema 853 da Repercussão Geral, no sentido de “ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.



    No entanto, consta da própria inicial proposta pelo autor da reclamação trabalhista: 



    [...] o Reclamante realizou processo seletivo em 2019, para prestação de serviço temporário na especialidade odontologia. O edital previa contrato de 01 (um) ano, que poderia ser prorrogado por igual período (edital nº 01/2019 UESPI/NUCEPE). 



    O Reclamante manteve vínculo de natureza jurídico-administrativa na data de sua admissão (27/01/2020) até 27/01/2022, tendo em vista renovação do contrato. 



    Após o término do contrato, o Reclamante manteve vínculo com subordinação à 1° Reclamada, na mesma função. A relação se findou, de fato, apenas em 20/11/2023. 



    Ocorre que, desde sua admissão (27/01/2020) o Reclamante sempre recebeu seu salário diretamente da 2° Reclamada (contracheques anexos), todavia, não eram efetuados os depósitos de FGTS na conta vinculada (doc. 6, p. 3 - grifei).



    Dessa forma, pela análise da própria inicial, fica claro que o entendimento firmado no Tema 853 RG não é aplicável ao caso concreto. Isso porque, em nenhum momento do período da prestação de serviços, houve vínculo celetista entre as partes e, segundo a inicial, o contrato era originalmente “de natureza jurídico-administrativa” (doc. 6, p. 1).



    Ademais, ao assim decidir, a autoridade reclamada encontra-se, ainda, em dissonância com o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. 



    Isso porque a jurisprudência do STF, com fundamento na ADI 3.395 MC/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, na Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    [...]



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    [...]



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    [...]



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão (Dje de 21/8/2017).



    Como se vê, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada. (Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA, Rcl 65.809/MA, Rcl 68.759/MA e Rcl 70.319/PI, DJe de 9/2/2024, 29/2/2024, 14/6/2024 e 7/8/2024, respectivamente, todas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Ação Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator